Tribunal: TJSP
Processo: 7000794-63.2019.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência do Parquet. Livramento condicional deferido. Exame criminológico. Desnecessidade. Realização que fica a critério do juiz da execução. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito e a longa pena por cumprir não são óbices a benefícios, quando presentes os requisitos legais. Falta grave que interrompe tão somente a contagem de tempo para progressão de regime

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência do Parquet. Livramento condicional deferido. Exame criminológico. Desnecessidade. Realização que fica a critério do juiz da execução. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito e a longa pena por cumprir não são óbices a benefícios, quando presentes os requisitos legais. Falta grave que interrompe tão somente a contagem de tempo para progressão de regime prisional. Súmulas no 441, 534 e 535 do C. STJ. Requisitos preenchidos. Recurso não provido.